Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717357-84.2022.8.07.0009 RECORRENTE: EDGAR VIEIRA MACHADO RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. IOF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO CONSUMIDOR. 1. Não há nulidade por falta de intimação se foi devidamente expedida intimação eletrônica ao causídico por meio do PJe. Além disso, a parte, ao se manifestar sobre a necessidade de produção de prova, não alegou falta de ciência do teor da contestação, atraindo o óbice do art. 278, caput, do CPC. 2. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor. 3. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento. 4. É possível a inclusão do IOF nas parcelas devidas pelo consumidor, desde que haja pactuação nesse sentido e estejam incluídas no Custo Efetivo Total do contrato. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, 14, 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 8o do Código de Processo Civil, defendendo que todos os danos, materiais e morais, causados ao recorrente deveriam ser indenizados por violação à boa-fé objetiva. Afirma que a responsabilidade da recorrida é objetiva, independendo da demonstração de culpa. Assevera que houve ofensa ao princípio da dignidade humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 4o, 14, 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 8o do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023